Tribunal: TJDFT
Processo: 0728312-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL – SCR. DÉBITO EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Sistema de Informações do Banco Central tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, Serasa e demais cadastros do gênero, de maneira que a inscrição indevida é capaz de ensejar indenização por danos morais.

2. A inadimplência do autor com o contrato de empréstimo cujo crédito foi cedido pela instituição financeira torna legítima a cobrança da ré, sendo exercício regular de direito da credora a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, não fazendo jus o devedor à indenização.

3. Tratando-se de dívida legítima inscrita no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, a ausência de notificação prévia ao consumidor não implica em abalo moral indenizável, especialmente considerando-se que a Resolução CMN n° 5.037/2022 estipula a obrigatoriedade da instituição financeira prestar as referidas informações, tendo em vista a atividade fiscalizatória do Banco Central.

4. Apelação conhecida e não provida.